Tribunal: TJMT
Processo: 0040915-63.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040915-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA ADRIANA HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 010.466.037-60 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO GRUPO TAF. CARGA HORÁRIA E REGIME DE REVEZAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança proposta por servidora do Grupo TAF, visando o pagamento de horas extras e reflexos trabalhistas relativos ao período de 2007 a 2015, com fundamento em carga horária excedente a 120 horas mensais. A sentença julgou o pedido improcedente, decisão mantida em grau recursal, com base no regime de revezamento compensatório próprio do Grupo TAF. A Apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão negando horas extras e adicionais violou a irredutibilidade de vencimentos, à luz do entendimento do STF no Tema 514 sobre a majoração de carga horária sem compensação financeira.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 514, firmou o entendimento de que a ampliação de jornada sem contraprestação remuneratória viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Contudo, a jurisprudência considera válidos regimes de revezamento, desde que respeitem períodos compensatórios, o que é assegurado no caso do Grupo TAF.

4. A Portaria nº 199/2008 e a Lei Complementar Estadual nº 79/2000 regulam o regime de revezamento com folgas compensatórias adequadas, conforme entendimento consolidado e observância ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que julgou improcedente o pedido de horas extraordinárias. Tese de julgamento: “1. A aplicação de regime de revezamento com compensação entre períodos laborais e de descanso para servidores do Grupo TAF não configura direito a horas extras. 2. A majoração da jornada dentro do regime compensatório é compatível com o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.030, II, 85, §3º, I, c/c §4º, III, 373, I, e 487, I; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 660010/PR, Tema 514; STF, ARE 1333920 MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa dos autos pela Vice-presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual exercício do juízo de retratação sobre o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto p
or
Valéria Adriana Henrique de Almeida

contra a sentença da
1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos d
a

ação de cobrança
n.º
0040915-63.2015.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado pela parte requerente, e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil,

condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, do CPC
.

Inconformad
a
com o teor da decisão colegiada,
a Apelante
opôs embargos de declaração com efeitos
modificativos
, os quais, por unanimidade, foram rejeitados. Posteriormente,
a apelante
/embargante interpôs
r
ecurso extraordinário
.

Em seguida,
sob a premissa do art. 1.030
, inciso II
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, a Douta Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão determinando a devolução dos presentes autos para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Douta Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para o eventual exercício de juízo de retratação, em virtude de o acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Colendo Su
premo Tribunal Federal
no
ARE
n
.
º
660010/PR
, Tema
514
.

Em síntese,
n
a origem trata-se de
ação de cobrança
,
ajuizada em 28/08/2015
,

p
or
Valéria Adriana Henrique de
Almeida
,
servidora
do grupo TAF (Tributação, Arrecad
ação e
Fiscalização)
visando o pagamento de horas extras e reflexos trabalhistas sobre o período não prescrito de 2007 a 2015, em razão de jornada superior ao limite normativo de 120 horas mensais, ou subsidiariamente 200 horas, conforme Portaria n.º 70/99-SEFAZ/MT e LC n.º 79/2000, com reflexo de adicional noturno e intimação para apresentação de fichas financeiras de 2007 a 2014.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência dos pedidos formulados, alegando que o regime de plantão e revezamento adotado inviabilizava o pagamento de horas extras. Aduziu, ainda, a insuficiência de provas para fundamentar as verbas indenizatórias pleiteadas, bem como a prescrição parcial dos valores requeridos. Em razão desses fundamentos, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. (Id 84852949, pág. 179 a 189
– Autos n. º0040915-63.2015.8.11.0041 -
Pje
1º grau
)
.

Na impugnação à contestação, a Requerente reitera os pedidos iniciais e afirma que a defesa do Requerido é ineficaz, pois não enfrenta o mérito das alegações. Argumenta que, por se tratar de matéria de trato sucessivo, não se aplica a prescrição. Ao final, questiona a aplicação retroativa da Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014, com base no princípio da irretroatividade das normas.
(Id 84852949, pág. 207 a 218 – Autos n.º

0040915-63.2015.8.11.0041 -
Pje
1º grau)
.

Após a produção de provas, foi proferida sentença que julgou a ação improcedente e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, fundamentando-se no artigo 487, inciso I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §3º, inciso I, combinado com §4º, inciso III, do CPC, devido à ausência de provas, sendo destacado que o ônus da prova cabia à autora, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC. Além disso, normas estaduais e internas preveem folgas compensatórias para o Grupo TAF, que opera em regime especial de trabalho. Por fim, apesar da condenação, a exigibilidade dos pagamentos foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. (Id 84852950, pág. 4 a 6 – Autos n.º 0040915-63.2015.8.11.0041 -
Pje
1º grau).

Contra a sentença,
a Requerente
interpôs recurso de
A
pelação, o qual foi desprovido, conforme ementa que segue:

AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO.

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7º, XIII c/c art. 39, §3º, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais.

A Apelante opôs embargos de declaração, posteriormente rejeitados, com a ementa assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS - REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20
- OMISSÃO
NA ANÁLISE DE PROVAS - VÍCIO INOCORRENTE - INTENTO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
- PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.

2.
A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto da decisão, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no presente caso

3. A interposição de embargos de declaração é o
suficiente para
reconhecer o
atendimento ao requisito do prequestionamento (art. 1.025, CPC).

Passo à análise
.

A controvérsia, em síntese, reside na majoração da carga horária de trabalho imposta à servidora pública estadual, sem a correspondente compensação financeira, o que, segundo a recorrente, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

No julgamento

do
Tema n.º
514
o Supremo Tribunal Federal

firmou
a seguinte tese jurídica:

“
I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.
”

Reconheceu-se, portanto,
que a ampliação da carga horária dos servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, estabelecido no art. 37, XV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal deliberou em situação análoga, reforçando a tese de que a majoração da jornada sem compensação financeira não configura direito a horas extraordinárias quando verificada a existência de períodos compensatórios adequados. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO. Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF). Recurso provido.

(STF - ARE: 1333920 MT 0035437-74.2015.8.11.0041, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data de Publicação: 16/07/2021)”.

No caso concreto, ainda que a Portaria n.º 199/2008 não delimite expressamente a distribuição de períodos de trabalho e descanso, a prática de designação de grupos compostos por múltiplos servidores permitiu a implementação de um sistema de revezamento adequado, assegurando a alternância de períodos laborais e de repouso conforme as exigências da carga horária, sem prejuízo ao princípio constitucional da irredutibilidade.

Ademais, a aplicação de tal regime encontra respaldo no princípio da legalidade insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública está
adstrita
aos comandos legais e regulamentares que norteiam sua atuação.

No caso dos autos, a regulamentação prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/2000, que delega ao Poder Executivo a organização dos regimes de trabalho e plantão, foi integralmente observada, assim como as disposições regulamentares específicas aplicáveis ao Grupo TAF.

A alegação da autora de que permaneceu ininterruptamente à disposição da Administração Pública, sem revezamento, não se sustenta diante dos autos, que evidenciam a existência de intervalos compensatórios suficientes e estruturados para garantir o equilíbrio entre as obrigações funcionais e os períodos de descanso, consoante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Assim, concluo que o regime especial de trabalho a que a autora foi submetida não desrespeita o princípio da irredutibilidade de vencimentos, estando em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 514, o que impõe a rejeição do pedido de horas extraordinárias e adicionais.

Diante do exposto, no exercício do juízo de retratação, mantenho a decisão anteriormente proferida, que negou provimento ao recurso de apelação da recorrente.

Comunique-se à Douta Vice-Presidência para verificar eventual prejudicialidade dos recursos excepcionais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024